Tribunal: TJES
Processo: 5007175-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007175-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: BRUNA LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Bruna Leite da Silva, determinou a internação compulsória de José Roberto da Silva, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 por réu, além de metade das custas processuais ao Município de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, apesar de não ter oferecido resistência ao pedido e não ser responsável pelo procedimento de internação; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado em honorários sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, recai sobre o Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014, não sendo atribuição do Município de Linhares.

3. A jurisprudência do STF (RE 855.178/SE – Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo sua inclusão no polo passivo, mas a imposição de ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.

4. A ausência de resistência do Município de Linhares ao pedido judicial, bem como sua não atribuição administrativa pela prestação do serviço, afastam a sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.

5. O Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar preliminares processuais e deu cumprimento à medida liminar de internação compulsória, sem apresentar resistência ao mérito do pedido, o que afasta a aplicação da sucumbência, segundo o princípio da causalidade.

6. A fixação de honorários advocatícios depende da existência de resistência à pretensão autoral, o que não se verifica no presente caso em relação aos entes apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação compulsória de dependente químico afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não implica, por si só, sua condenação em custas e honorários, devendo ser observadas as atribuições específicas previstas nas normas do SUS.

3. O Município não pode ser condenado ao pagamento de obrigação cuja competência para execução é atribuída exclusivamente ao Estado, conforme a organização do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 114005 (Tema 1.002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; TJES, ApCiv nº 5001310-32.2021.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024; TJES, ApCiv nº 0022583-31.2016.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5007175-65.2023.8.08.0030

APELANTES
: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: BRUNA LEITE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada por
BRUNA LEITE DA SILVA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando os entes públicos à obrigação de realizar internação compulsória do requerido José Roberto da Silva, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por réu, e ao pagamento de metade das custas processuais pelo Município de Linhares.

Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que não apresentaram resistência ao pedido de mérito, limitando-se, no caso do Estado do Espírito Santo, a suscitar matérias preliminares, e, quanto ao Município de Linhares, a sequer apresentar contestação. Sustentam, com base no princípio da causalidade, que não deram causa ao ajuizamento da ação, inexistindo negativa administrativa do tratamento requerido. Alegam, assim, que é indevida a condenação em custas e honorários. O Município de Linhares, de forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, por reputá-lo elevado frente à simplicidade da demanda.

Do recurso interposto pelo Município de Linhares

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à internação para tratamento de toxicômano, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Assim, deve ser provido o recurso interposto pelo Município de Linhares para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

No caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, limitando-se a apresentar questão relativa à competência da Vara da Fazenda e ausência de interesse processual.

Vale salientar que por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, de acordo com o documento (id 14658207) acostado aos autos, o paciente Warley foi internado.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que na contestação apresentada pelo Ente Estadual apenas questionou a competência do juízo de origem, bem como preliminar de ausência de interesse de agir, eis que a medida liminar que determinou a internação foi cumprida.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais.
.